Tribunal: TJDFT
Processo: 0728726-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728726-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: M M SILVA NASCIMENTO IMOBILIARIA, MARCIA MARIA SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial movida contra LEONARDO ESPÍNDULA VIEIRA, que indeferiu as pesquisas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD ao fundamento de que, feitas anteriormente, foram frustradas, além de indeferir ofício à SEFAZ/DF - e outros não objeto desse agravo – ao fundamento de que as pesquisas acima são suficientes para a busca do crédito vindicado. O agravante apresentou o agravo de instrumento sem preparo nem pedido de justiça gratuita, sem informação na origem de que conte com a benesse. Intimado a recolhê-lo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC) o fez de forma simples (IDs 74094904 e 74103322 – recolhimento dia 16/07/2025 às 17:22:43). Assim, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementação do pagamento do preparo em dobro nos moldes acima, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator